Tribunal: TJDFT
Processo: 0707096-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento da teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que este decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. Negou-se provimento ao recurso.